Tribunal: STF
Processo: HC 180435
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” (HC 555.787/MG), indeferiu, liminarmente, o “writ” lá ajuizado.
    Busca-se, nesta sede processual, seja assegurado ao ora paciente o direito de estar em liberdade.
    Por entender presentes, cumulativamente, na espécie, os requisitos da plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”) e da possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), o eminente Ministro DIAS TOFFOLI, no exercício da Presidência desta Suprema Corte, durante o período de férias forenses, deferiu o pedido de medida liminar formulado pela parte impetrante, “(...) para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos nº 3500338-62.2019.8.13.0194 (HC TJMG nº 1.0000.19.173156-1/000)” (grifei).
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARAVALHO, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’ contra decisão monocrática. Pleito de liberdade provisória. 1. Não houve o devido esgotamento da jurisdição por parte da instância ‘a quo’, configurando-se indevida supressão de instância. 2. Ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a superação da Súmula 691/STF e a concessão da ordem de ofício. 3. Pelo não conhecimento do ‘writ’ e, se conhecido, pela denegação da ordem, sendo cassada a liminar deferida.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Tenho respeitosamente dissentido, em caráter pessoal, dessa diretriz jurisprudencial, por nela vislumbrar grave restrição ao exercício do remédio constitucional do “habeas corpus”.
    Não obstante a minha posição pessoal, venho observando, em recentes julgamentos, essa orientação restritiva, hoje consolidada na jurisprudência da Corte, em atenção ao princípio da colegialidade, motivo pelo qual impor-se-á o não conhecimento desta ação.
    Assinalo, no entanto, que, mesmo em impetrações deduzidas contra decisões monocráticas de Ministros de outros Tribunais Superiores da União, a colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ainda que não conhecendo do “writ” constitucional, tem concedido, “ex officio”, a ordem de “habeas corpus”, quando se evidencie patente a situação caracterizadora de injusto gravame ao “status libertatis” do paciente (HC 118.560/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    Passo, desse modo, a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à parte impetrante.
    É que a análise objetiva das razões invocadas na presente impetração evidencia o inquestionável relevo jurídico da pretensão deduzida pelos impetrantes, especialmente se se considerar o conteúdo da decisão que decretou a prisão cautelar do ora paciente, confrontando-se, para esse efeito, a fundamentação que lhe deu suporte com os padrões firmados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria em julgamento.
    Eis, no ponto, o teor da decisão que, emanada do magistrado de primeira instância, motivou as sucessivas impetrações de “habeas corpus” em favor do ora paciente:
    “O tráfico de drogas (…) é delito grave e fomentador de diversos outros delitos, mormente os delitos contra o patrimônio e vida. Além de produzir uma sensação de insegurança e gerar violência e intranquilidade a sociedade, demonstrando-se a necessidade de se resguardar a ordem pública.
    Desta maneira, diante da gravidade dos fatos, resta evidenciado o risco à ordem pública, recomendando-se a custódia do flagranteado por medida de cautela.
    Ressalte-se também, que o artigo 313 do Código de Processo Penal permite a prisão preventiva, como regra, nos crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (condição de admissibilidade), sendo este o caso dos autos, visto que ao delito de tráfico de drogas é cominada pena máxima de quinze anos de reclusão.
    Finalmente, em atenção ao que dispõe o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não são cabíveis na espécie, pois nenhum efeito estas surtiriam no presente caso.
    Com efeito, em cognição rarefeita, dentro do contexto já exposto, vejo que as medidas cautelares declinadas no artigo 319 do CPP são insuficientes para evitar que os acusados prejudiquem a instrução criminal ou frustrem a aplicação da lei penal.
    III – CONCLUSÃO
    Destarte, presentes os indícios de autoria e de materialidade delitiva, autorizadores da prisão em flagrante, e, também, por ora, os motivos para manutenção da prisão cautelar dos acusados, previstos no artigo 312, do CPP, como acima delineado, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GLEYDSON LAGARES FERREIRA, em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei nº 12.403/2011.” (grifei)
    Presentes tais circunstâncias, cabe reconhecer que os fundamentos subjacentes à decisão ora questionada não se ajustam ao magistério jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal no exame do instituto da prisão cautelar.
    Tenho para mim que a decisão em causa, ao decretar a prisão preventiva do ora paciente, apoiou-se em elementos insuficientes, destituídos de base empírica idônea, revelando-se, por isso mesmo, desprovida da necessária fundamentação.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade (HC 93.883/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 96.219-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), sendo de repelir-se, por inaceitáveis, discursos judiciais consubstanciados em tópicos sentenciais meramente retóricos, eivados de generalidade, destituídos de fundamentação substancial e reveladores, muitas vezes, de linguagem típica dos partidários do “direito penal simbólico” ou, até mesmo, do “direito penal do inimigo”, e que, manifestados com o intuito de impor indevidas prisões cautelares ou de proceder a inadequadas exacerbações punitivas, culminam por vulnerar, gravemente, os grandes princípios liberais consagrados pela ordem democrática na qual se estrutura o Estado de Direito, expondo, com esse comportamento, uma inadmissível visão autoritária e nulificadora do regime das liberdades fundamentais em nosso País (HC 85.531/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por isso que esta Suprema Corte tem censurado decisões que fundamentam a privação cautelar da liberdade no reconhecimento de fatos que se subsumem à própria descrição abstrata dos elementos que compõem a estrutura jurídica do tipo penal:
    “(…) PRISÃO PREVENTIVA – NÚCLEOS DA  TIPOLOGIA – IMPROPRIEDADE. Os elementos próprios à tipologia bem como as circunstâncias da prática delituosa não são suficientes a respaldar a prisão preventiva, sob pena de, em última análise, antecipar-se o cumprimento de pena ainda não imposta (…).”
    (HC 83.943/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    Essa asserção permite compreender o rigor com que o Supremo Tribunal Federal tem examinado a utilização, por magistrados e Tribunais, do instituto da tutela cautelar penal, em ordem a impedir a subsistência dessa excepcional medida privativa da liberdade quando inocorrente hipótese que possa justificá-la:
    “Não serve a prisão preventiva, nem a Constituição permitiria que para isso fosse utilizada, a punir sem processo, em atenção à gravidade do crime imputado, do qual (…) ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’ (CF, art. 5º, LVII).
    O processo penal, enquanto corre, destina-se a apurar uma responsabilidade penal; jamais a antecipar-lhe as consequências.
    Por tudo isso, é incontornável a exigência de que a fundamentação da prisão processual seja adequada à demonstração da sua necessidade, enquanto medida cautelar,  o que (…) não pode reduzir-se ao mero apelo à gravidade objetiva do fato.”
    (RTJ 137/287-295, 295, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)
    Impende assinalar, por isso mesmo, que a gravidade em abstrato do crime, qualquer que seja ele, não basta para justificar, só por si, a privação cautelar da liberdade individual de qualquer paciente.
    Esta Corte Suprema tem advertido que a natureza da infração penal não se revela circunstância apta, “per se”, a justificar a privação cautelar do “status libertatis” daquele que sofre a persecução criminal instaurada pelo Estado.
    Esse entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos proferidos no âmbito desta Corte, ainda que o delito imputado ao réu seja classificado como crime hediondo ou constitua espécie delituosa a este legalmente equiparada (RTJ 172/184, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RTJ 182/601-602, Red. p/ o acórdão Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RHC 71.954/PA, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, v.g.):
    “A gravidade do crime imputado, um dos malsinados ‘crimes hediondos’ (Lei 8.072/90), não basta à justificação da prisão preventiva, que tem natureza cautelar, no interesse do desenvolvimento e do resultado do processo, e só se legitima  quando a tanto se mostrar necessária: não serve a prisão preventiva, nem a Constituição permitiria que para isso fosse utilizada, a punir sem processo, em atenção à gravidade do crime imputado, do qual, entretanto, ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’ (CF, art. 5º, LVII).”
    (RTJ 137/287, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)
    “A ACUSAÇÃO PENAL POR CRIME HEDIONDO NÃO JUSTIFICA A PRIVAÇÃO ARBITRÁRIA DA LIBERDADE DO RÉU
    – A prerrogativa jurídica da liberdade – que possui extração constitucional (CF, art. 5º, LXI e LXV) – não pode ser ofendida por atos arbitrários do Poder Público, mesmo que se trate de pessoa acusada da suposta prática de crime hediondo, eis que, até que sobrevenha sentença condenatória irrecorrível (CF, art. 5º, LVII), não se revela possível presumir a culpabilidade do réu, qualquer que seja a natureza da infração penal que lhe tenha sido imputada.”
    (RTJ 187/933-934, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Desse modo, a prisão cautelar, para legitimar-se em face de nosso sistema jurídico, impõe – além da satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP (prova da existência material do crime e presença de indícios suficientes de autoria) – que se evidenciem, com fundamento em base empírica idônea, razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do indiciado ou do réu, como assinalou a colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:
    “A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
    – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade.
    A prisão cautelar, para legitimar-se em face do sistema jurídico, impõe – além da satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP (prova da existência material do crime  e presença de indícios suficientes de autoria) – que se evidenciem, com fundamento em base empírica idônea, razões justificadoras  da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do indiciado ou do réu.
    – A questão da decretabilidade ou manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
    A MANUTENÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – ENQUANTO MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR –  NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO  DE PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU DO RÉU
    – A prisão cautelar não pode – nem deve – ser utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da liberdade, incompatível com  punições sem processo e inconciliável com condenações sem  defesa prévia.
    A prisão cautelar – que não deve ser confundida com a prisão penal – não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal.
    A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI FATOR DE LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE
    – A natureza da infração penal não constitui, só por si, fundamento justificador da decretação da prisão cautelar daquele que sofre a persecução criminal instaurada pelo Estado. Precedentes.
    AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE MANTER-SE A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE
    – Sem que se caracterize situação de real necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu. Ausentes razões de necessidade, revela-se incabível, ante a sua excepcionalidade, a decretação ou a subsistência da prisão cautelar.
    – Presunções arbitrárias, construídas a partir de juízos meramente conjecturais, porque formuladas à margem do sistema jurídico, não podem prevalecer sobre o princípio da liberdade, cuja precedência constitucional lhe confere posição eminente no domínio do processo penal.”
    (HC 105.270/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    A decisão em causa – não obstante tenha assinalado a presença, na espécie, dos pressupostos da prisão preventiva concernentes  à materialidade do delito e aos indícios suficientes de autoria (o que, por si só, não se revela suficiente para legitimar a imposição da privação cautelar da liberdade individual) – invocou, como fundamentos da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o fato, exposto em termos absolutamente genéricos, de que “o tráfico de drogas (…) é delito grave e fomentador de diversos outros delitos, mormente os delitos contra o patrimônio e vida. Além de produzir uma sensação de insegurança e gerar violência e intranquilidade à sociedade, demonstrando-se a necessidade de se resguardar a ordem pública” (grifei).
    Vale rememorar, por oportuno, precedente desta Corte Suprema, inteiramente aplicável à espécie ora em julgamento, cujo “dictum” adverte contra a tendência de decretar-se prisão preventiva a partir, tão somente, da constatação de seus pressupostos (materialidade e indícios suficientes de autoria), que não se confundem – insista-se – com os fundamentos concretos e necessários à utilização, pelo Poder Judiciário, de referido instituto de tutela cautelar penal (garantia da ordem pública e/ou econômica, conveniência da instrução criminal e asseguração da aplicabilidade da lei penal):
    “(...) 4. Segundo a jurisprudência do STF, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos pelo art. 312 do CPP, mas é indispensável a indicação de elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação preventiva. Precedentes.  5. A prisão preventiva é medida excepcional que demanda a explicitação de fundamentos consistentes e individualizados com relação a cada um dos cidadãos investigados (CF, arts. 93, IX, e 5º, XLVI). 6. A existência de indícios de autoria e materialidade, por si só, não justifica a decretação de prisão preventiva (…).”
    (HC 91.386/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Ao examinar a matéria em referência nesta Suprema Corte, tive o ensejo de reconhecer a indispensabilidade, em tema de prisão cautelar, da indicação concreta de seus fundamentos, fazendo-o em decisão cujo teor restou, no ponto, assim ementado:
    “Entorpecentes. Prisão em flagrante. Conversão em prisão preventiva. Inexistência de fundamentos concretos. Referência genérica à defesa social e à questão da impunidade. Razões desprovidas de idoneidade jurídica para legitimar a utilização desse instituto de tutela cautelar penal, que se reveste de caráter excepcional. Precedentes. Insuficiência, também, para tal finalidade, do mero reconhecimento da presença dos pressupostos da prisão preventiva, que não se confundem com os fundamentos a ela pertinentes, os quais deverão ser concretamente indicados para justificar a excepcionalidade de decretar-se a privação cautelar da liberdade individual de alguém. (…). ‘Habeas corpus’ concedido de ofício.”
    (HC 151.692-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Há a considerar, ainda, no caso ora em exame, a pequena quantidade de droga apreendida em poder do paciente (11,96g de maconha e 0,68g de cocaína), circunstância que minimiza eventual gravidade do delito pelo qual foi ele preso.
    Ressalte-se que ambas as Turmas desta Suprema Corte já decidiram, a respeito de situações como a destes autos, que a pequena quantidade da substância proibida encontrada em poder do agente não constitui, por si só, motivo suficiente para justificar a medida extraordinária da prisão cautelar, ainda mais quando se estiver em face do denominado “tráfico privilegiado” (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) e resultar provado que o suposto autor da infração penal em referência preenche os requisitos fixados em mencionada norma legal (HC 121.250/SE, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 128.454/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 134.968/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. LIBERDADE PROVISÓRIA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA NÃO CARACTERIZADO.
    …...................................................................................................
    2. Não sendo expressiva a quantidade de droga apreendida e ausentes outros elementos que indiquem o envolvimento significativo do paciente no tráfico de drogas, não se justifica a decretação ou a manutenção da prisão cautelar por risco à ordem pública.
    3. ‘Habeas corpus’ concedido.”
    (HC 104.868/RS, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. QUANTIDADE DA DROGA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
    …...................................................................................................
    3. A pequena quantidade da droga apreendida torna desproporcional a decretação da prisão preventiva. Precedentes.
    …...................................................................................................
    5. ‘Habeas corpus’ concedido.”
    (HC 135.250/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    Não se pode desconhecer, no ponto, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido de que o “tráfico privilegiado”, quando devidamente comprovado, não se submete ao regime jurídico estabelecido para os crimes hediondos e para os delitos a estes legalmente equiparados:
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA.
    1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no ‘caput’ e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos.
    2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa.
    3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei nº 8.072/90.
    4. Ordem concedida.”
    (HC 118.533/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Essa orientação – não constitui demasia relembrar – tem prevalecido na prática jurisprudencial desta Corte Suprema (HC 116.128/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 136.368/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 136.373/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 136.527/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.).
    Impende salientar, tendo em vista a jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal – HC 94.767/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (12g de maconha) – HC 112.766/SP, Rel. Min. ROSA WEBER (164g de maconha) – HC 123.765/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES (8,89g de maconha) – HC 128.566/MG, Red. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO (34g de cocaína) – HC 140.454-MC/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (43,1g de maconha) – HC 143.147/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (158g de cocaína) – HC 144.199-MC/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES (3g de maconha, 2g de cocaína e 2g de crack), v.g. –, que se revela mínima, no caso ora em exame, a quantidade de droga apreendida em poder da ora paciente, a justificar a inadequação, na espécie, da manutenção de sua prisão preventiva.
    Cumpre referir, para efeito de mero registro, que a legislação portuguesa, em tema de drogas e substâncias afins, adotou, a partir da edição da Lei nº 30, de 29 de novembro de 2000, medidas despenalizadoras, instituindo, em determinados casos, tratamento médico-ambulatorial ou simples pagamento de multa, além de somente incriminar a conduta configuradora do delito de tráfico de entorpecentes quando o agente possuir substâncias ilícitas cujo total supere “a quantidade necessária para consumo médio individual durante o período de 10 dias” (Lei nº 30/2000, art. 2º, item n. 2).
    É importante acentuar, em face do que prescreve referido preceito normativo, que o Poder Judiciário português definiu, para efeito da regra em questão, que a quantidade para consumo médio individual para um período de dez dias equivale a 2 gramas (se se tratar de cocaína) ou a 25 gramas (se se cuidar de maconha).
    Com efeito, o Supremo Tribunal de Justiça, órgão de cúpula da Justiça portuguesa – apoiando-se na legislação mencionada e, notadamente, na Portaria nº 94, de 26/03/96, do Ministério da Justiça e da Saúde (que define os limites máximos “para cada dose média individual diária” referente a plantas, substâncias ou preparações de consumo mais frequentes) –, tem entendido, em diversos julgados, que “os limites quantitativos máximos para cada dose média individual diária de heroína e cocaína são, respectivamente, de 0,1 e 0,2g” (Processo nº 98P1103, de 02/12/1998, Rel. VIRGÍLIO OLIVEIRA, v.g.), sendo certo que, tratando-se de maconha (“cannabis sativa L.”), esse limite é de 2,5g.
    Cabe assinalar, finalmente, por necessário, considerando o que determina a Lei nº 30, de 29/11/2000, que dispõe sobre o regime jurídico do consumo de estupefacientes em Portugal, que, para efeitos  penais, o consumo médio individual diário há de ser projetado para um período de 10 dias, a significar, portanto, que a quantidade diária constante do Mapa anexo à já referida Portaria nº 94/96 deverá ser multiplicada por 10 (heroína, 1g; cocaína, 2g; e  maconha, 25g), do que resultará o limite máximo a que alude o art. 2º do diploma legislativo ora mencionado, cujo teor é o seguinte:
    “Artigo 2º
    Consumo
    …...................................................................................................
    2 – Para efeitos da presente lei, a aquisição e a detenção para consumo próprio das substâncias referidas no número anterior não poderão exceder a quantidade necessária para o consumo médio individual durante o período de 10 dias.” (grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço desta impetração, mas concedo, de ofício, a ordem de “habeas corpus”, para, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, garantir ao ora paciente o direito de permanecer em liberdade, se por al não estiver preso, salvo nova decisão judicial em contrário da autoridade judiciária competente, fundada em razões supervenientes vinculadas ao Processo nº 3500338-62.2019.8.13.0194 (Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Coronel Fabriciano/MG), sem prejuízo, se for o caso, da manutenção, a referido paciente, das medidas cautelares alternativas já impostas pela ilustre magistrada da causa penal após o deferimento do pleito cautelar, consoante informações por ela prestadas nestes autos (Petição nº 2.801/2020).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao E. Superior Tribunal de Justiça (HC 555.787/MG), ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC nº 1.0000.19.173156-1/000) e ao Juízo de Direito da Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Coronel Fabriciano/MG (Processo nº 3500338-62.2019.8.13.0194).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator